Tribunal: TJMT
Processo: 1027615-62.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027615-62.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), WILSON DIAS DA SILVA - CPF: 106.212.531-20 (EMBARGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS EM PODER DE UMA DAS PARTES – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DE
ASTREINTES
– CABIMENTO – SUPERAÇÃO DA SUM. 372, DO STJ – VALOR ADEQUADO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Constitui direito da parte ter acesso aos documentos que estão em poder da instituição financeira, objetivando resguardar os seus interesses, recaindo a presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, que se traduzem pela necessidade de um provimento de urgência e da probabilidade do direito afirmado na petição inicial, tendo por base o fato do banco estar cobrando por dívida que alega inexistir.

Com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, em especial a redação do parágrafo único do art. 400, o juiz poderá adotar medidas coercitivas para que o documento seja exibido, superada a Súmula n. 372, do STJ.

A imposição de multa diária disposta no art. 537, do CPC, tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a astreintes possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação.

A luz do art. 537, §1º, do CPC, não há que se reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A, com pedido de efeito ativo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0, que, na Ação de Obrigação de Fazer c.c Pedido de Indenização por Dano Moral e Pedido de Tutela de Urgência n. 1000526-05.2022.8.11.0031, ajuizada por WILSON DIAS DA SILVA, determinou ao recorrente o cumprimento de obrigação de fazer, sob pena de multa diária no valor de R$600,00 (seiscentos reais), limitada ao valor da causa (R$ 10.000,00).

Em suas razões, o recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a decisão atacada até julgamento final do recurso. No mérito, sustenta a inaplicabilidade da medida punitiva para compelir a exibição de documento, merecendo reforma a decisão a fim de extirpar a multa arbitrada para o caso de não apresentação do documento, alinhado à Súmula 372 do STJ.

Pede o provimento do recurso para afastar a imposição de multa diária ou, sucessivamente, que esta seja reduzida, com fixação de limite máximo do valor da
astreinte
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Como cediço, o Código de Processo Civil deu um duplo tratamento à exibição de documentos ou coisas, como medida cautelar preparatória (antecedente), fundamentada nos arts. 844 e 845 do Digesto Processual, e como meio de prova, tem por base os arts. 355 e 363 do mesmo
Códex
.

Na exibição de documento ou coisa requerida como incidente probatório, na forma dos artigos 355 e seguintes do CPC, a exibição não terá natureza de ação, mas de mero incidente processual. Logo, não se cogita de cautelaridade ou satisfatividade, sendo mero procedimento probatório, ainda que, em tese, sejam referidos procedimentos distintos, já que autorizado expressamente pelo art. 292, §2 do mesmo diploma legal.

Ovídio Baptista faz essa distinção, ao assinalar que
“toda exibição de coisa ou documento que se faça no curso de uma demanda satisfativa é exibição produtora de prova e não simplesmente asseguradora de elementos de prova, colhidos para que o autor da ação cautelar de exibição a produza em processo subsequente”
(SILVA, Ovídio A. Baptista, in ‘Teoria Geral do Processo’, Editora
Juspodivm
; 1ª ed., op. cit., pág. 273).

De outra banda, exige-se nas relações contratuais total transparência, sendo imperioso que as informações prestadas sejam claras e precisas, a respeito de todas as fases negociais. Assim, constitui direito de a parte ter acesso aos documentos que estão em poder do adquirente, objetivando resguardar os seus interesses, recaindo, aqui, a presença dos requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, que se traduzem pela necessidade de um provimento de urgência, que, na espécie, atrela-se à recusa da parte adversa em fornecer os documentos solicitados, além da probabilidade do direito afirmado na petição inicial, tendo por base o fato do agravado estar sendo cobrado por dívida que alega inexistir, por isso, requereu o instrumento contratual para ser analisado.

E, ainda, porque a exibição do contrato assinado (ou não) em poder do banco, não lhe trará quaisquer prejuízos, já que não se trata de obrigação impossível de se cumprir, razão pela qual lhe caberá juntar aos autos o original como determinado.

Avançando na resolução da celeuma, no tocante à
astreinte
, esclareço que a questão da proibição de fixação da referida multa nas ações de exibição de documentos restou superada com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, pois o parágrafo único, do art. 400, referente à exibição de documento, reforça que, “
Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido”.

Neste sentido já se posicionou esta Câmara:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE PARA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – DECISÃO QUE FIXOU O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – FIXAÇÃO DE ASTREINTES EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 372 DO STJ – VALOR DA MULTA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. De acordo com o disposto no parágrafo único do artigo 400 do CPC, o juiz poderá adotar medidas coercitivas para que o documento seja exibido. A função da multa aplicada (astreintes) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não a obrigar ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de limitar a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte”.
(RAI n. 1018493-30.2020, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.02.2021).

“EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – FIXAÇÃO DE ASTREINTES – POSSIBILIDADE – SUPERAÇÃO SUM. 372, DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. Com a entrada em vigor do Novo CPC, em especial a redação do parágrafo único do art. 400, o juiz poderá adotar medidas coercitivas para que o documento seja exibido, superada a súmula 372, do STJ. A imposição de multa diária disposta no art. 537 do NCPC (art. 461, §4º, do CPC/73), tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a astreintes possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação. A luz do art. 537, §1º, inc. I, do CPC/15 e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, é possível a redução das astreintes, caso verificado o excesso.”
(RAI n. 1007786-66.2021.8.11.0000, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 14.07.2021).

Assim sendo, é certo que a multa não tem o fito de ensejar ao credor qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade do juiz, de ofício, modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou excessiva, conforme dispõe o art. 537, § 1º, do CPC. O referido dispositivo legal que permite a readequação da multa cominatória traduz na materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Destarte, embora a
astreinte
deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se em ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

Neste contexto, embasado nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, que a multa cominatória diária fixada em R$600,00 (seiscentos reais), se mostra adequada e deve ser mantida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão agravada está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024